Tribunal: TJES
Processo: 0000708-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CANDIDO JANUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pleito absolutório. Subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo pessoal. Alegação de insuficiência probatória. Pedido de revisão da dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Réu preso em flagrante em transporte coletivo, portando 12 buchas de maconha, uma pedra de crack, quantia em dinheiro e celular, durante saída temporária do regime semiaberto, confessando inicialmente a intenção de introduzir a droga no presídio. Sentença condenatória fixando pena em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. O recurso discute:

(i) se os elementos de prova são insuficientes para a configuração do tráfico, impondo absolvição pelo princípio do in dubio pro reo;

(ii) se a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, em razão da alegada destinação para consumo próprio;

(iii) se a dosimetria da pena deve ser revista, em virtude de suposta fundamentação genérica na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial do réu quanto à destinação da droga ao sistema prisional.

4. A tese de consumo próprio não encontra respaldo nos autos, diante da diversidade e da forma de acondicionamento da droga, do dinheiro apreendido e da intenção de introduzir entorpecentes no presídio, circunstâncias que reforçam a destinação mercantil.

5. A jurisprudência do STJ admite que, ainda que a quantidade não seja expressiva, as circunstâncias da apreensão e a conduta do agente podem caracterizar o tráfico.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando dados concretos: prática do crime durante saída temporária, intenção de inserir droga em ambiente prisional e reiteração delitiva. Fundamentação idônea.

7. Reincidência reconhecida na segunda fase. Inaplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em razão da reincidência e dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CÂNDIDO JANUÁRIO,
contra sentença proferida que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Alega que a prova dos autos não é robusta a ponto de sustentar condenação pelo tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, sobretudo em face da confissão do réu quanto à posse da droga ser destinada ao seu consumo pessoal e, eventualmente, ao de sua companheira.

Afirma que não se comprovou, ao longo da instrução criminal, a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal imputado, não havendo nos autos elementos objetivos que demonstrem que o réu vendia, oferecia, armazenava, ou pretendia fornecer os entorpecentes.

Invoca o princípio do in dubio pro reo e o postulado constitucional da presunção de inocência, defendendo que a ausência de prova cabal da mercancia impõe a absolvição do réu.

Subsidiariamente, a Defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso pessoal e que a ausência de petrechos de comercialização — como balança de precisão, embalagens ou anotações — afasta a conclusão de que a substância se destinava à traficância.

Ressalta que o réu não foi surpreendido em ato de venda e que a diversidade das substâncias apreendidas não é, por si só, indicativa de tráfico, não podendo a condenação se basear em presunções ou ilações.

Ainda em sede recursal, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal se deu de forma desproporcional, sem fundamentação individualizada e concreta das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi realizada de forma genérica, dissociada dos elementos objetivos do processo, e que a condição de estar em saída temporária do regime semiaberto não poderia, por si só, justificar a exasperação da pena-base.

Defende, por fim, que a dosimetria não observou os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000708-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CANDIDO JANUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“...no dia 26 de março de 2024, durante patrulhamento na avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, próximo ao cemitério local, , o denunciado acima qualificado trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, doze buchas da substância conhecida como MACONHA e uma pedra Da substância conhecida como CRACK, conforme Auto de Apreensão de fl. 18... Apontam os autos que, na data do evento, POLICIAIS MILITARES realizavam patrulhamento no local mencionado quando avistaram ocupantes de um ônibus do sistema TRANSCOL , os quais fizeram gestos com os braços solicitando ajuda, de imediato, os MILITARES realizaram a abordagem ao transporte coletivo. Informam os autos que ao adentrarem no interior do ônibus, os MILITARES avistaram quatro indivíduos que estavam sentados em poltronas na parte traseira do coletivo, onde um deles manipulava algo que possivelmente seria entorpecente. Emerge dos autos que os MILITARES realizaram a abordagem aos dois indivíduos, posteriormente identificadosm como o denunciado ANTÔNIO CÂNDIDO JANUÁRIO e o indivíduo IZAQUE COSTA FERREIRA. Consta dos autos que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado em poder do denunciado ANTÔNIO uma sacola contendo 12 buchas da substância conhecida como MACONHA e uma pedra da substância conhecida como CRACK, além de uma quantia no valor de R$215,00 e um celular... Ouvido perante a Autoridade Policial informou que já foi preso pelo crime de tráfico e furto, atualmente cumpre pena no regime SEMIABERTO, além disso, confirmou que estava levando drogas para o presídio, alegando que iria engolir as drogas para entrar no local e ainda declara que as drogas eram somente de sua propriedade e que o indivíduo IZAQUE apenas estava sentado ao lado do denunciado no ônibus...”.

Em razão do quadro fático acima delimitado
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a insuficiência de provas quanto à destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas, requerendo, por conseguinte, a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, alegando ausência de indícios típicos do comércio ilícito.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, argumentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação genérica, especialmente quanto às circunstâncias da culpabilidade e do momento da infração (estando o réu em saída temporária do sistema prisional).

É o breve relatório. Passo ao voto.

Conforme se extrai dos autos, o réu foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2024, no interior de um ônibus do sistema Transcol, em Vitória/ES, após os policiais militares Rafael Luiz de Azevedo Nascimento e Marcelo Fonseca Ferreira serem acionados por passageiros que acenavam com os braços indicando situação suspeita.

Em juízo, o policial Rafael declarou que, ao adentrarem no coletivo, visualizaram dois indivíduos nos assentos traseiros, sendo que um deles, o réu, manipulava algo com as mãos, tendo sido flagrado portando uma sacola com doze buchas de maconha, uma porção de crack, a quantia de R$ 215,00 em espécie e um aparelho celular.

O policial afirmou, de forma clara e coerente, que, ao ser abordado, o réu admitiu que levava a droga para o presídio, onde cumpria pena em regime semiaberto, e que pretendia "engolir o material" ao chegar, para introduzi-lo na unidade prisional sem ser flagrado.

Essa versão apresentada pelos agentes públicos encontra apoio no conteúdo do auto de prisão em flagrante, no laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, e, ainda, na própria confissão do réu em sede policial, quando afirmou que levava a droga consigo e que pretendia inseri-la no presídio.

Ainda que, em juízo, o apelante tenha apresentado versão diversa, sustentando que deixaria a droga num terreno baldio e que ela se destinava a uso próprio, tal alegação não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, os quais revelam conduta com forte indicativo de tráfico.

A tese absolutória, portanto, não merece acolhimento, pois os elementos coligidos aos autos demonstram, de forma segura, a prática do delito de tráfico de drogas.

O quantum da substância apreendida – embora não seja expressivo – somado à diversidade dos entorpecentes, à condição de custodiado do réu, ao local e forma de transporte, à confissão inicial da intenção de inserção no presídio, além da presença de valores em espécie, compõem um conjunto probatório coeso que autoriza a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não prospera também o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, eis que ausentes elementos mínimos que afastem a destinação mercantil da substância.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, mesmo diante de pequena quantidade de droga, o contexto e as circunstâncias da apreensão são relevantes para a configuração do tráfico.

No caso em exame, o comportamento do agente, o local da apreensão e o próprio teor de suas declarações evidenciam que a posse das substâncias não se dava com o propósito exclusivo de consumo próprio.

A alegação de que não foram apreendidos balança de precisão ou instrumentos correlatos à venda não elide, por si só, o crime de tráfico, notadamente quando o restante do conjunto fático-probatório se mostra robusto, como ora se verifica.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação genérica, com valoração indevida da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ao enfrentar essa questão, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base com base nos critérios do artigo 59 do Código Penal.

No tocante à culpabilidade, a sentença consignou que o réu, mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, optou por praticar novo crime, demonstrando desprezo pelas instituições e pelo processo de ressocialização, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.

Tal valoração não pode ser considerada genérica ou arbitrária, mas sim baseada em dado concreto extraído dos autos, notadamente o fato de o réu ter aproveitado saída temporária para transportar droga, declarando, inclusive, que pretendia introduzi-la no sistema prisional, conduta que, por óbvio, afronta a lógica da execução penal.

No que se refere às circunstâncias do crime, também foram corretamente valoradas de forma negativa.

O juízo de origem destacou que o réu agiu com ousadia elevada, confiando na impunidade, ao carregar consigo entorpecentes enquanto se dirigia de volta à unidade prisional. Esse fato foi inclusive confessado pelo réu, em sede policial e reafirmado pela prova testemunhal.

A escolha deliberada do momento, modo e local da prática criminosa — transporte da droga em transporte público, no retorno ao presídio — justifica, de forma clara, o juízo de reprovação mais intenso por parte do Estado.

Em relação à quantidade e natureza das drogas apreendidas, não houve valoração autônoma na primeira fase, tampouco se observou duplicidade de fundamentos. A sentença apenas utilizou esse dado como parte da contextualização do crime, sem incorrer em bis in idem.

Não há, por outro lado, atenuantes a reconhecer, conforme fundamentado na sentença.

A defesa não requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que de toda forma não se aplicaria, pois o réu negou a prática do crime em juízo, apresentando versão alternativa aos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência, cuja existência é incontroversa nos autos, e que justifica o aumento da pena para o patamar de sete anos de reclusão, conforme estabelecido.

Por fim, afasta-se também a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, porquanto o réu não é primário, ostenta antecedentes criminais e, segundo os autos, dedica-se à atividade criminosa, circunstâncias que obstam a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.